Tribunal: TJMT
Processo: 1006428-32.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006428-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Rural - Agrícola/Pecuário, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO - CPF: 007.887.941-83 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA VITORIA DE CASTRO ZANATA - CPF: 041.720.971-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIEL CORREIA DOS SANTOS - CPF: 229.526.048-51 (ADVOGADO), GUSTAVO PINI DE FREITAS - CPF: 382.952.608-39 (ADVOGADO), BARBARA BIANCO - CPF: 355.930.848-82 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (AGRAVANTE), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS I S.A. - CNPJ: 28.758.267/0001-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE RECEBÍVEIS DO ESPÓLIO AGRAVANTE ORIUNDOS DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CESSÃO DE CRÉDITO – TRANSAÇÃO QUE DISPENSA A ANUÊNCIA DO DEVEDOR – EXEGESSE DO ART. 778, §§ 1º, III, E 2º, DO CPC – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO ENSEJA A NULIDADE DA DECISÃO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A cessão de crédito entabulada entre o credor primitivo e a agravada Travessia Securitizadora de Créditos é permitida pelo ordenamento jurídico e independe da anuência do devedor ou da sua prévia notificação (art. 778, §§ 1º, III, e 2º, do CPC).

II - Em se tratando de execução, não há que se falar em violação ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, pois os atos constritivos decorrem do simples curso do processo.

III – A fundamentação sucinta da decisão, proferida em contrariedade às expectativas do agravante, não pode ser confundida com a alegada ausência de fundamentação.

IV - O juízo singular não teceu qualquer consideração acerca da sua competência para atuar na demanda executiva originária, de modo que, sendo o agravo de instrumento um recurso
secundum eventum litis
, qualquer incursão sobre o tema, ainda que se trate de ordem pública, implicaria em supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0001499-23.1999.8.11.0050, manejada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e
OUTRO(S)
, deferiu o pedido da parte exequente, ora agravada, e determinou que os compradores do imóvel rural de matrícula n. 937, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT, se abstenham de efetuar o pagamento do bem objeto do contrato de venda diretamente ao espólio agravante.

Para tanto, em longo arrazoado, o agravante alega que a decisão recorrida, além de não fundamentada, inobservou o princípio da vedação à decisão surpresa, vez que não oportunizou o contraditório em relação ao bloqueio dos bens e a cessão de crédito efetivada nos autos.

Afirma que o
cessionário não é parte legítima para requerer a indisponibilidade dos bens do espólio
, a uma porque não foi juntado aos autos qualquer comprovação de notificação do devedor acerca da cessão de crédito entabulada com o antigo credor e, a duas, porque não houve determinação do juízo para que o espólio fosse cientificado da referida cessão.

Aduz que todas as ações relativas ao patrimônio do espólio devem ser propostas perante o juízo de inventário e por ele analisadas e decididas, razão pela qual o pedido de bloqueio de bens deveria ter sido direcionado ao juízo universal e não ao juízo prolator da decisão recorrida.

Pondera que o bloqueio da integralidade dos valores decorrentes do contrato de compra e venda da fazenda causará nefastas consequências financeiras ao espólio, podendo causar a sua insolvência, notadamente porque já há pedido de avaliação dos imóveis penhorados nos autos.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 124808655).

Agravo Interno à id. 127901182.

Os agravados apresentaram contrarrazões às ids. 127627670 – Pág. 1/5 e

127905692 – Pág.1/16, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido da parte exequente, ora agravada, e determinou a substituição processual do agravado Banco do Brasil S/A pela agravada Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros I S/A, bem como a penhora de recebíveis do Espólio agravante, oriundos do contrato de compra e venda do imóvel rural de matrícula n. 937, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT.

O reclamo não merece prosperar, adianta-se.

Isso porque, conquanto o agravante alegue que a agravada Travessia Securitizadora de Créditos não é parte legítima para requerer a indisponibilidade dos bens do espólio, impende consignar que ela foi admitida no processo em face cessão de crédito entabulada entre o credor primitivo, o ora agravado Banco do Brasil S/A, transação esta que é permitida pelo ordenamento jurídico e que, aliás, independe da anuência do devedor ou da sua prévia notificação (art. 778, §§ 1º, III, e 2º, do CPC).

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO -
CESSÃO DE CRÉDITO
- PRELIMINAR - PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA -
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ANUÊNCIA DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE
- NORMA ESPECÍFICA. - A decisão proferida sem dar oportunidade à parte se manifestar, por ausência de necessidade expressamente prevista no texto legal não ofende o princípio da não surpresa, o direito ao contraditório ou induz ao cerceamento de defesa, pois a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio nem adoção de entendimento desconhecido das partes -
A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido), sendo desnecessário o seu consentimento para a transmissão - A sucessão prevista no art. 778, § 1º, do NCPC independe de consentimento do executado
.” (TJ-MG - AI: 10000180353492003 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO. CONSENTIMENTO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.
1.Nos termos do art. 778, § 2º, do CPC, a sucessão processual, em caso de cessão de direitos independe de consentimento do devedor
. Assim, se restou comprovada a cessão de crédito operada entre o credor originário e o agravante, a alteração do polo ativo da execução é medida que se impõe. 2. Agravo de instrumento provido.”
(
TJ-DF
07217253720208070000 DF 0721725-37.2020.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/08/2021) (g.n.)

No mesmo sentido, os precedentes desta Câmara Julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – SUCESSÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS DEVEDORES – REGRA ESPECÍFICA – ARTIGO 778, §§ 1º, III, E 2º, DO CPC – DIGITALIZAÇÃO INCOMPLETA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A efetivação da

cessão de crédito independe de anuência ou prévia notificação dos devedores/executados, e é permitida a sucessão processual (art. 778, § 1º, III, e § 2º, do CPC). Pequenas inconsistências na digitalização dos autos não impede o seu prosseguimento quando a parte não demonstra que tenham gerado algum prejuízo.”
(TJ - MT 10067620320218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021) (g.n.)

Não bastasse, ao admitir a empresa securitizadora de créditos nos autos, o juízo de base determinou, na mesma decisão, a cientificação do espólio devedor/agravante acerca da cessão de crédito entabulada entre aquela empresa e o credor primitivo.

Ademais, em se tratando de execução, não há que se falar em violação ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, pois os atos constritivos decorrem do simples curso do processo.

Este, por sinal, é o entendimento desta Corte de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – DECORRÊNCIA DO CURSO DO PROCESSO - RECURSO DESPROVIDO.
Não caracteriza decisão surpresa ao agravante, eis que em verdade, a penhora se deu pelo simples curso do processo, com base na ordem estipulada no art. 835 do CPC, cujo pedido fora feito quando do não cumprimento do acordo homologado entre as partes
.”
(TJ-MT - AI: 10126485120198110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

Registre-se que “O direito da parte de não ser surpreendida por uma decisão é relativo (não absoluto), de modo a não prejudicar a efetividade do processo (equilíbrio entre princípios da efetividade e do contraditório), mostrando-se possível, pois, a prolação de decisão contra uma parte sem que ela seja previamente ouvida, anotando-se que em tal hipótese

o contraditório não será suprimido, mas apenas diferido, dada a existência de meios de impugnação específicos.” (TJ-SP - AI: 21180967620198260000 SP 2118096-76.2019.8.26.0000, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 26/08/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2020)

Quanto à irresignação do agravante acerca da suposta incompetência do juízo de origem para decidir sobre todas as ações do espólio, convém registrar que, além da habilitação do crédito nos autos do inventário ser uma faculdade do credor, no caso dos autos, o juízo singular não teceu qualquer consideração acerca da sua competência para atuar na demanda executiva originária, de modo que, sendo o agravo de instrumento um recurso
secundum eventum litis
, qualquer incursão sobre o tema, ainda que se trate de ordem pública, implicaria em supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

Por fim, a fundamentação sucinta da decisão, proferida em contrariedade às expectativas do agravante, não pode ser confundida com a alegada ausência de fundamentação.

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, o que se faz nesta oportunidade, julgo prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido da parte exequente, ora agravada, e determinou a substituição processual do agravado Banco do Brasil S/A pela agravada Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros I S/A, bem como a penhora de recebíveis do Espólio agravante, oriundos do contrato de compra e venda do imóvel rural de matrícula n. 937, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT.

O reclamo não merece prosperar, adianta-se.

Isso porque, conquanto o agravante alegue que a agravada Travessia Securitizadora de Créditos não é parte legítima para requerer a indisponibilidade dos bens do espólio, impende consignar que ela foi admitida no processo em face cessão de crédito entabulada entre o credor primitivo, o ora agravado Banco do Brasil S/A, transação esta que é permitida pelo ordenamento jurídico e que, aliás, independe da anuência do devedor ou da sua prévia notificação (art. 778, §§ 1º, III, e 2º, do CPC).

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO -
CESSÃO DE CRÉDITO
- PRELIMINAR - PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA -
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ANUÊNCIA DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE
- NORMA ESPECÍFICA. - A decisão proferida sem dar oportunidade à parte se manifestar, por ausência de necessidade expressamente prevista no texto legal não ofende o princípio da não surpresa, o direito ao contraditório ou induz ao cerceamento de defesa, pois a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio nem adoção de entendimento desconhecido das partes -
A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido), sendo desnecessário o seu consentimento para a transmissão - A sucessão prevista no art. 778, § 1º, do NCPC independe de consentimento do executado
.” (TJ-MG - AI: 10000180353492003 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO. CONSENTIMENTO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.
1.Nos termos do art. 778, § 2º, do CPC, a sucessão processual, em caso de cessão de direitos independe de consentimento do devedor
. Assim, se restou comprovada a cessão de crédito operada entre o credor originário e o agravante, a alteração do polo ativo da execução é medida que se impõe. 2. Agravo de instrumento provido.”
(
TJ-DF
07217253720208070000 DF 0721725-37.2020.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/08/2021) (g.n.)

No mesmo sentido, os precedentes desta Câmara Julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – SUCESSÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS DEVEDORES – REGRA ESPECÍFICA – ARTIGO 778, §§ 1º, III, E 2º, DO CPC – DIGITALIZAÇÃO INCOMPLETA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A efetivação da

cessão de crédito independe de anuência ou prévia notificação dos devedores/executados, e é permitida a sucessão processual (art. 778, § 1º, III, e § 2º, do CPC). Pequenas inconsistências na digitalização dos autos não impede o seu prosseguimento quando a parte não demonstra que tenham gerado algum prejuízo.”
(TJ - MT 10067620320218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021) (g.n.)

Não bastasse, ao admitir a empresa securitizadora de créditos nos autos, o juízo de base determinou, na mesma decisão, a cientificação do espólio devedor/agravante acerca da cessão de crédito entabulada entre aquela empresa e o credor primitivo.

Ademais, em se tratando de execução, não há que se falar em violação ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, pois os atos constritivos decorrem do simples curso do processo.

Este, por sinal, é o entendimento desta Corte de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – DECORRÊNCIA DO CURSO DO PROCESSO - RECURSO DESPROVIDO.
Não caracteriza decisão surpresa ao agravante, eis que em verdade, a penhora se deu pelo simples curso do processo, com base na ordem estipulada no art. 835 do CPC, cujo pedido fora feito quando do não cumprimento do acordo homologado entre as partes
.”
(TJ-MT - AI: 10126485120198110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

Registre-se que “O direito da parte de não ser surpreendida por uma decisão é relativo (não absoluto), de modo a não prejudicar a efetividade do processo (equilíbrio entre princípios da efetividade e do contraditório), mostrando-se possível, pois, a prolação de decisão contra uma parte sem que ela seja previamente ouvida, anotando-se que em tal hipótese

o contraditório não será suprimido, mas apenas diferido, dada a existência de meios de impugnação específicos.” (TJ-SP - AI: 21180967620198260000 SP 2118096-76.2019.8.26.0000, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 26/08/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2020)

Quanto à irresignação do agravante acerca da suposta incompetência do juízo de origem para decidir sobre todas as ações do espólio, convém registrar que, além da habilitação do crédito nos autos do inventário ser uma faculdade do credor, no caso dos autos, o juízo singular não teceu qualquer consideração acerca da sua competência para atuar na demanda executiva originária, de modo que, sendo o agravo de instrumento um recurso
secundum eventum litis
, qualquer incursão sobre o tema, ainda que se trate de ordem pública, implicaria em supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

Por fim, a fundamentação sucinta da decisão, proferida em contrariedade às expectativas do agravante, não pode ser confundida com a alegada ausência de fundamentação.

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, o que se faz nesta oportunidade, julgo prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022